Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco a urgência da medida, pois é necessário que antes haja a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que os agravantes alegam ser de propriedade do devedor ou de terceiros, para, somente depois, verificar a possibilidade de penhora da máquina de cartão de crédito.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.